Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708801-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: ELISA CARIS DE SOUSA DESPACHO Intime-se a agravante, Rodoeste Transportes e Turismo LTDA – EPP, para que se manifeste sobre o documento de ID 25207832 que aparentemente comprova um contrato seu com a TCB e também sobre o pedido da agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé por supostamente alterar a verdade dos fatos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator